Tribunal: STF
Processo: RE 1426462
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário em que se discute o direcionamento a entes federativos da competência para o fornecimento de medicamento/tratamento de saúde, para a condição clínica do paciente.



     



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts.196 a 200 da CF.



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. A controvérsia apresentada nestes autos relaciona-se à prestação de serviços de saúde pelo Estado brasileiro. A efetividade do direito à saúde é um tema relevante e complexo e, por isso, tem sido objeto de atenção e discussões recorrentes nesta Corte. 



    5. A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793,) fixou a seguinte tese: “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    6. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). 



    7. Posteriormente, esta Corte, ao analisar o RE 1.366.243 (Tema 1.234), reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”. Da leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral, infere-se a possibilidade de revisitação do Tema 793. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55.873, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.387.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. Nesse sentido, também foi a recente decisão proferida pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, determinando a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro deixou claro que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”.



    9. Em sede de tutela provisória incidental, esta Corte referendou decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.234, ocasião em que se verificou a necessidade de definir parâmetros para a atuação do Poder Judiciário para os casos de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde, até o julgamento definitivo do citado tema. Os parâmetros ficaram assim definidos:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    10. Note-se que, em razão da insegurança jurídica do tema, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.



    11.  No caso em análise, a Turma de origem entendeu que deveria prevalecer a solidariedade genérica na prestação de saúde (art. 196), sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). O recurso extraordinário, portanto, deve ser suspenso até o julgamento final do Tema 1.234.



    12. Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Ressalto que devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator